Tribunal: TJDFT
Processo: 0711642-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA. FATO POSTERIOR AO ADVENTO DA LEI N.o 13.654/2018. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA. ACOLHIMENTO PARCIAL. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA. REVOGAÇÃO. LEI N.o 13.654/2018. UTILIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA NA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas se o recorrente é perseguido e preso em flagrante logo após a prática delitiva, e é reconhecido pela ofendida e outras informantes como sendo autor do crime de roubo, circunstâncias essas confirmadas em Juízo pelo policial condutor da prisão em flagrante.
2. Embora esta Corte tenha decidido, no âmbito do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, pela inconstitucionalidade formal do artigo 4o da Lei no 13.654/2018, que suprimiu (por revogação) a causa de aumento de pena prevista no inciso I do §2o do artigo 157 do Código Penal, o Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão, decidiu que o acórdão do Conselho Especial desta Corte de Justiça, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei no. 13.654/2018, o fez com fundamento em violação de normas regimentais, “intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas casas”, em relação às quais não é possível o controle jurisdicional, por se tratar de questão interna corporis, de modo que o referido dispositivo legal deve ser tido por válido, e, nesse contexto, não poderia o emprego de arma branca (faca) caracterizar a majorante prevista no artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal (com redação anterior àquela estabelecida pela Lei no 13.654/2018).
3. Conquanto não seja possível a majoração da pena, no crime de roubo ora apurado, pelo emprego de arma branca, é inegável que tal circunstância atrai uma maior gravidade concreta ao fato criminoso, de modo que, resguardada a proibição da reformatio in pejus, pode ser considerada na primeira fase da dosimetria da pena.
4. Deve ser aplicado o regime aberto no caso dos autos, tendo em vista que o réu não é reincidente e que a pena foi fixada no patamar de 04 (quatro) anos de reclusão.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a causa de aumento do revogado inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, mas passando a considerar o emprego de arma na primeira fase da dosimetria da pena, ficando o réu condenado nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo), reduzindo-lhe as penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa, para 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, alterando, ainda, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade do semiaberto para o aberto.